Tribunal: TJSP
Processo: 1005970-39.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r da taxa judiciária recursal. Inércia da apelante. Inadmissibilidade do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005970-39.2023.8.26.0266; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Claudia Menge

Comarca:

Itanhaém

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
- Insuficiência do valor recolhido a título de taxa judiciária recursal. Fixado prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento do valor complementar da taxa judiciária recursal. Inércia da apelante. Inadmissibilidade do recurso.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
- Insuficiência do valor recolhido a título de taxa judiciária recursal. Fixado prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento do valor complementar da taxa judiciária recursal. Inércia da apelante. Inadmissibilidade do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.